Tribunal: STF
Processo: RE 1059211
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Omissão quanto à aplicação do artigo 1.033 do CPC de 2015. Não configurada. Inaplicabilidade a recursos extraordinários regidos pelo CPC/1973. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa de 1 %. 6. Embargos de declaração rejeitados.